Tribunal: TJMT
Processo: 1022508-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022508-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS BATISTA DE MATOS NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 029.784.991-33 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM BASE NO ART. 206, §3o DO CÓDIGO CIVIL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 205 DO CC – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – PRAZO DECENAL – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Segundo precedentes da Corte Superior, o
prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3o, inc. V, do mesmo códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1022508-50.2019.8.11.0041

APELANTE (S):

LUCAS BATISTA DE MATOS NUNES DE OLIVEIRA

APELADO (S):

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS BATISTA DE MATOS NUNES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, em Substituição Legal, nos autos da ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais

no 1022508-50.2019.811.0041, que julgou extinto o processo, sob o fundamento de ocorrência da prescrição trienal.

Nas suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença, ao argumento que não há se falar em prescrição trienal no presente caso, posto que e
vidente a relação de consumo, caracterizado na cobrança indevida de juros de obra e o dano decorrente, havendo responsabilidade objetiva dos requeridos/apelados, de modo que deve ser aplicada a prescrição quinquenal imposta no artigo 27 do CDC.

Diz que caso haja entendimento diverso
que considere a prescrição decenal, prescrita no artigo 205 do Código Civil.

Ressalta que inexiste a ocorrência da prescrição no presente caso e que restou caracterizado o ato ilícito por parte das requeridas na cobrança de taxa de evolução de obra após a entrega das chaves do imóvel. Requer, assim, o provimento do apelo.

Em contrarrazões, os apelados requerem a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e, alternativamente,
seja a sentença anulada, para retorno dos autos ao juízo
a quo
para que seja garantido o direito constitucional da Recorrida do contraditório quanto ao mérito das cobranças reclamadas nos autos.

Apelante beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão constante no Id. 80482991.

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS BATISTA DE MATOS NUNES DE OLIVEIRA
,
no qual se busca reformar a sentença que julgou extinta a pretensão inicial em razão do reconhecimento da prescrição trienal.

O Autor propôs a presente ação em 25/05/2019, visando, em síntese, a declaração de ilegalidade dos débitos denominados de taxa de evolução de obra, a partir da sua conclusão apontada no habite-se, bem como a devolução dos valores pagos neste período, em dobro, além da condenação das rés por danos morais.

Antes mesmo da triangularização processual, a magistrada sentenciante entendeu que a pretensão estava prescrita porque
os encargos em debate foram pagos no ano de 2015, conforme explanado na exordial, e, tendo ocorrido a propositura da ação tão somente no ano de 2019, entendeu pela prescrição da pretensão da parte autora.

Eis os fundamentos do
decisum
, no ponto:

“[...]
Isso porque, de acordo com o Contrato de Compra e Venda (ID. 20393514), o prazo de conclusão da obra ocorreria em 24 (vinte e quatro) meses, tendo sido entabulado o negócio jurídico em 28.03.2013, têm-se que o prazo para a conclusão se daria em 28.03.2015, o que não ocorreu, vez que o Termo de Autorização de Posse (ID. 20393509) só foi expedido no mês de agosto/2015.

Nesta congruência, é dos autos que a parte ré procedeu com a cobrança das taxas de evolução de obra até no mês de Novembro/2015 (ID. 20393519), mesmo já tendo sido procedida a entrega do imóvel, o que caracteriza cobrança indevida. Sendo assim, por meio desta demanda o requerente visa à restituição em dobro dos valores pagos durante tal período.

Pois bem, em que pese estar demonstrada de maneira clarividente que as cobranças em debate são abusivas/indevidas, no presente caso não há que se falar em condenação da parte ré à restituição dos valores cobrados, vez que a pretensão do autor se encontra prescrita, vez que no presente caso se aplica o
prazo trienal
previsto no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, que diz respeito à pretensão de ressarcimento do enriquecimento sem causa
[...].

Deste modo, tendo os encargos em debate sidos pagos no ano de 2015, conforme explanado na exordial, e, tendo ocorrido a propositura da ação tão somente no ano de 2019, mister reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora no presente caso
”.

Ocorre que é decenal o prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual, nos termos do art. 205, do C. Civil, e não trienal, uma vez que o prazo prescricional do art. 206, §3o, inc. V, do mesmo
códex
, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento consolidado da Corte Superior. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor restringe-se às ações de reparação de danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, o que não é o caso dos autos.

2. Segundo decidido por esta Corte Superior, "O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil" (AgInt no AREsp 459.926/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1435600/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

Outra não é a orientação jurisprudencial deste Sodalício, vejamos:

“EMENTA -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO

- PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – AFASTADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal
, nos termos do art. 205, do C. Civil, e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3o, inc. V, do mesmo codex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que definitivamente não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Inteligência do parágrafo único, do art. 7o, do CDC.

Na espécie, as empresas rés são legítimas para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que o escopo da ação é ter o ressarcimento das perdas decorrentes da demora na entrega do imóvel adquirido.

A Caixa Econômica Federal não possui legitimidade para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na entrega de imóvel adquirido com recurso do “Programa Minha Casa Minha Vida”, nos casos em que atua meramente como agente financeiro, restando patente a competência da Justiça Estadual para julgar o caso em análise.

Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Comprovada e evidenciada a desídia das construtoras, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.

É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra, atinente ao período posterior a entrega das chaves do imóvel.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade das construtoras pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”

(N.U 1047278-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRAZO DECENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC
– ATRASO NA ENTREGA DE RESIDENCIAL - JUROS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA A PARTIR DA DATA DO ATRASO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – ATRASO NA ENTREGA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ELEVADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE - RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual, como na hipótese dos autos, é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, uma vez que o prazo prescricional trienal do art. 206, §3o, V, do Código Civil, refere-se, exclusivamente, aos casos de responsabilidade civil extracontratual (responsabilidade aquiliana).

Verifica-se que o contrato de financiamento foi celebrado com o agente financeiro, no caso, a Caixa Econômica Federal, em 18 de março de 2011 (fls. 126, id. 44838746 - Pág. 5), iniciando-se, portando, daí, a contagem do prazo de 18 (dezoito) meses para a entrega das chaves, que se findou em setembro de 2012.

Logo, tendo o imóvel sido entregue somente em abril de 2014, por culpa exclusiva das rés, não há como deixar de reconhecer a ilegalidade da cobrança dos juros de obra, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1729593/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), sendo de rigor a devolução dos valores indevidamente pagos.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1729593/SP (repetitivo), havendo atraso na entrega do imóvel, ainda que adquirido por meio do “Programa Minha Casa, Minha Vida”, “o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”

Os danos morais são cabíveis quando os fatos ultrapassam o mero aborrecimento e/ou transtorno diário do consumidor e atingem a esfera íntima da vítima, principalmente os seus direitos de personalidade.

O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de atraso do empreendimento e as frustrações passadas pela parte autora.”

(N.U 1002784-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Assim,
como os encargos denominados “taxa de evolução de obra” foram pagos no ano de 2015
e a ação ajuizada em 25/05/2019, não há se falar em prescrição.

Desse modo, os autos devem retornar à Comarca de origem para que sejam devidamente processados.

Assim, em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, determinar o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021